Tribunal: TJDFT
Processo: 0708812-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PERICULUM LIBERTATIS. EXCESSO DE PRAZO PARA PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado de tráfico interestadual de drogas. A defesa alega excesso de prazo na remessa da apelação e ausência de requisitos para a segregação cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; e (ii) se há excesso de prazo na tramitação do recurso de apelação, justificando a revogação da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta do crime e a quantidade expressiva de droga apreendida (84 kg de maconha).
4. O perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente está demonstrado pela sua periculosidade e pelo contexto do tráfico interestadual, justificando a medida extrema. 5. A jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores reconhece que a grande quantidade de droga apreendida reforça a presunção de reiteração criminosa, tornando inadequadas outras medidas cautelares.
6. O alegado excesso de prazo não se verifica, pois a razoável duração do processo deve ser analisada à luz das circunstâncias do caso concreto, não se demonstrando, nesta hipótese, a desídia do juízo ou atos protelatórios indevidos.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.